Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600572-64.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0600572-64.2024.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600572-
64.2024.6.16.0145, que julgou procedente os pedidos efetivados na presente Representação
Eleitoral registrado sob o nº0600572-64.2024.6.16.0145 em que é requerente o Ministério Público
Eleitoral e requerida Cristina Reis Graeml, para condenar a Representada ao pagamento de multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação por Propaganda Irregular em que é
requerente o Ministério Público Eleitoral e requerida Cristina Reis Graeml, alegou que a
Representada desrespeitou o estabelecido nos arts. 6º §2º e 36, §4º da Lei n 9.5040/97 (arts. 11 e 12
da Resolução TSE nº 23.610/2019), ao veicular propaganda eleitoral na página de campanha da
Candidata na sua rede social, sem indicar, quando obrigatório, o nome do Candidato a Vice na
Candidatura Majoritária Representada. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 11/02/2025 TÉRMINO
XX/XX/XXXX).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44514238
19/05/2025
17:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44514238 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:36:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917365548700000043456113
Número do documento: 25051917365548700000043456113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 19:57:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.061

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600572-64.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR EM
REDES SOCIAIS. ELEIÇÃO 2024. AUSÊNCIA DE
MENÇÃO AO NOME DO CANDIDATO A VICE-
PREFEITO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
reconheceu a irregularidade de propaganda eleitoral
veiculada em perfil de rede social sem a menção ao nome
do candidato a vice-prefeito, aplicando multa de R$
5.000,00, com fundamento no art. 36, §4º, da Lei nº
9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão refere-se a definir se a
publicação impugnada configura propaganda eleitoral e se
a ela é aplicável a regra do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97,
que exige a apresentação do nome do candidato a vice.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 se aplica a todas as
modalidades de propaganda eleitoral, inclusive postagens
em redes sociais, exigindo a menção do nome do
candidato a vice-prefeito de forma clara e legível.
4. A análise das postagens deve ser feita de forma
individual, pois cada propaganda veiculada constitui ato

Num. 44514238 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:36:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917365548700000043456113
Número do documento: 25051917365548700000043456113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 19:57:47
autônomo.
5. Não prospera o argumento de que as postagens devem
ser analisadas “como um todo”, uma vez que a exigência
de menção ao vice-prefeito é necessária em cada
publicação específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A exigência do art. 36, §4º, da Lei nº
9.504/97 se aplica a todas as modalidades de propaganda
eleitoral, incluindo postagens em redes sociais, que devem
ser analisadas de forma individualizada.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36,
§§3º e 4º; CPC/2015, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, REl nº
0600262-70.2024.6.16.0044,
Desa.
Claudia
Cristina
Cristofani, publicado em sessão em 06/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por CRISTINA REIS GRAEML contra a decisão do Juízo da 145ª
Zona Eleitoral - Curitiba (id. 44381409), por meio da qual a representação eleitoral proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL foi julgada procedente, reconhecendo-se a irregularidade da
propaganda veiculada pela candidata Cristina Reis Graeml, em razão da violação ao art. 36, §4º, da Lei nº
9.504/97, e aplicando-se à recorrente multa no importe de R$ 5.000,00, nos termos do §3º do mencionado
artigo.
Em suas razões (id. 44381414), a recorrente Cristina Graeml defende que as postagens realizadas em redes
sociais devem ser vistas “como um todo” e que o direito de informação do eleitor foi preservado.
Aduz que o link apontado na petição inicial não se trata de propaganda eleitoral, mas sim de postagem
orgânica sem conteúdo propagandístico, sem repercussão no contexto eleitoral e sem aptidão para
comprometer a integridade do processo eleitoral, bem como que a postagem já foi excluída, mostrando-se
excessiva a aplicação de multa.

Num. 44514238 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:36:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917365548700000043456113
Número do documento: 25051917365548700000043456113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 19:57:47
Por fim, requer a reforma da sentença, para julgar integralmente improcedente a representação.
Em contrarrazões (id. 44381420), o Ministério Público Eleitoral defende a manutenção da sentença,
asseverando que a recorrente pretende rediscutir questões já julgadas e transitadas em julgado nos autos das
NIP n. 0600218-39.2024.6.16.0145 e 0600178-57.2024.6.16.0145, que nem sequer foram objeto da presente
representação.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44404333) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Não obstante não haja certidão nos autos, consoante se infere de pesquisa realizada no PJe 1º grau a
sentença recorrida foi publicada no DJE de 28/01/2025. O recurso foi interposto em 29/01/2025 (id.
44381414), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Na origem, o Ministério Público Eleitoral ajuizou a presente representação em razão da publicação de
propaganda eleitoral no perfil de Instagram da recorrente da qual não constava o nome do candidato a vice-
prefeito. Eis o teor da propaganda impugnada:
A recorrente defende a regularidade da propaganda impugnada, alegando que as postagens realizadas em
redes sociais devem ser analisadas “como um todo” e que a postagem impugnada, da qual a petição inicial
traz apenas um recorte, trata-se de publicação orgânica, sem conteúdo propagandístico.
A controvérsia, portanto, cinge-se a definir se a publicação impugnada configura propaganda eleitoral e se a
ela se aplica a exigência prevista no art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, de seguinte teor:
Art. 36
§ 4o Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os
nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em
tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio afirma que
a regra deve ser aplicada a todas as modalidades de propaganda e busca dar conhecimento
ao eleitor da composição completa da chapa que disputará o pleito majoritário, já que,
dada sua condição acessória, o nome do vice ou suplente é invariavelmente relegado a um
plano secundário e sequer referido na propaganda.

Num. 44514238 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:36:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917365548700000043456113
Número do documento: 25051917365548700000043456113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 19:57:47
(Direito Eleitoral. 8ª edição revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Juspodivm, 2020. p.
410)

O autor lembra, ainda, que a única exceção à incidência da norma é a propaganda no rádio, pois “é regra
claramente direcionada para propagandas que tenham efeito visual”.
Embora possa parecer uma questão meramente formal, a norma tem fundamento tanto no princípio da
veracidade da propaganda, quanto no princípio da unicidade da chapa. Se a chapa é una e indivisível e a
eleição do titular implica na eleição do vice, a propaganda só atenderá ao princípio da veracidade se deixar
claro ao eleitor essa vinculação.
No caso dos autos, embora a recorrente negue o caráter propagandístico da publicação, ele é facilmente
extraído do texto da legenda que acompanhou a imagem que trazia o nome e o número de urna da
recorrente: “O Brasil quer Cristina Graeml na prefeitura de Curitiba. Obrigada pelo apoio @bernarditv.
Apoie Cristina Graeml Prefeita de Curitiba. Qualquer valor é bem-vindo. PIX CNPJ: 56.861.062/0001-42”.
Todos os elementos típicos da propaganda eleitoral estão presentes na postagem: nome da candidata,
número de urna, referência ao cargo e pedido de apoio. Para além disso, outros elementos reforçam o caráter
eleitoral da postagem, como o fato de sua publicação ter se dado durante o período de campanha, em perfil
dedicado à realização de propaganda eleitoral e com identidade visual adotada na campanha.
Também não prospera o argumento da recorrente de que “as postagens realizadas em redes sociais devem
ser analisadas ‘como um todo’”, pois, como já decidiu esta Corte, em julgado de minha relatoria, “[a]
menção ao nome do vice-prefeito em outras publicações constantes do perfil do candidato não supre a
necessidade de identificação em cada postagem de propaganda eleitoral, uma vez que estas podem ser
acessadas de forma independente e direta pelo eleitor” (REl nº 0600262-70.2024.6.16.0044, j. em
06/09/2024).
Na espécie, a postagem impugnada tinha evidente caráter eleitoral e deveria estar identificado não apenas
com o nome da recorrente, mas também com o nome do candidato a vice-prefeito, Jairo Filho, não
merecendo reforma a decisão que julgou procedente a representação e aplicou a multa cominada, no patamar
mínimo.
Anoto, por fim, que considerando a existência de outras demandas ajuizadas contra a recorrente tendo por
objeto a apuração de violação ao art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, por cautela verifiquei que a URL indicada
nesta representação (https://www.instagram.com/reel/C_0mcAuvKRy/?igsh=ejE4dTZia2xseDhq) não foi
impugnada nas representações anteriormente apreciadas por esta Corte (0600345-74.2024.6.16.0145 e
0600422-21.2024.6.16.0004).

Num. 44514238 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:36:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917365548700000043456113
Número do documento: 25051917365548700000043456113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 19:57:47

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença que reconheceu a irregularidade da propaganda por ela veiculada,
ante a violação à regra disposta no art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, e aplicou multa no importe de R$
5.000,00, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600572-64.2024.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
CRISTINA REIS GRAEML - Advogado do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-
A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Anderson Ricardo Fogaça. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: a desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.05.2025